Tribunal: TJES
Processo: 0002781-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002781-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERRE ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESABITADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o réu pela prática do crime de furto simples majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa e indenização mínima de R$ 1.000,00. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do repouso noturno e a exclusão da condenação civil indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno quando o crime é cometido em estabelecimento comercial desabitado; (iii) determinar se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem indicação do montante na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial detalhada do réu, corroborada por provas independentes, confirma a autoria do furto. O apelante confessou perante a autoridade policial, narrando o modus operandi com precisão, e suas declarações encontram respaldo no depoimento da vítima e nas imagens de videomonitoramento. Assim, o conjunto probatório é harmônico e robusto, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4. A causa de aumento do repouso noturno incide ainda que o crime ocorra em estabelecimento comercial desabitado. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo nº 1144) entende que a majorante tem por finalidade punir o furto praticado durante a noite, quando a vigilância patrimonial é reduzida, sendo irrelevante se o local é residencial ou não.

5. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso com indicação do montante na denúncia. A ausência de valor determinado na exordial viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, tornando nula a condenação civil fixada de ofício pelo juízo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese
s
de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial corroborada por outras provas válidas é suficiente para fundamentar a condenação.

2. A majorante do repouso noturno incide independentemente de o furto ocorrer em residência, via pública ou estabelecimento comercial desabitado.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório depende de pedido expresso e indicação do montante na denúncia, sob pena de nulidade da condenação cível.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 1º; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1144; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJMT, ApCrim 1000804-16.2024.8.11.0005, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002781-26.2020.8.08.0024

APELANTE
: JERRE ROSA DA SILVA

APELADO
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JERRE ROSA DA SILVA
em face da r. sentença (fls. 196/199, ID 15895430), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e de valor mínimo indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (fls. 202/205v, ID 15895430), o Apelante pugna, em suma, por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a autoria delitiva se amparou unicamente no reconhecimento precário realizado por um morador de rua não identificado e em imagens de segurança de baixa qualidade, que não permitiriam a identificação precisa do autor do crime. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno, sob o fundamento de que o furto ocorreu em um estabelecimento comercial desabitado, não se aplicando, portanto, o escopo da norma, que visaria proteger o patrimônio em locais de descanso e recolhimento. Por fim, requer o afastamento da condenação à reparação cível, alegando ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não teria havido instrução específica para comprovação dos danos e seu respectivo valor.

Contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID 15895433) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16342113) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de denúncia (fls. 02/03, ID 15895430) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

[...] Trata-se de Inquérito Policial instaurado por força de Portaria para apurar a autoria do delito de furto, ocorrido na data de 07/07/2019, por volta das 04:00 h no Restaurante “Mira Restaurante”, localizado na Rua Italina Motta, nº 541, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES. Depreende-se dos autos que no dia dos fatos o Denunciado adentrou ao local e de lá subtraiu vários objetos como: 01 (um) computador, da marca AOC Led, M2470, SWD2, FHDDVI 26’’,6, o teclado, o roteador da VIVO e o mouse.

Consta nos autos que o IP que a vítima, proprietário do restaurante, chegou ao local pela manhã do dia 7/07/2019, para acompanhar a reforma do estabelecimento comercial, quando deu por falta dos objetos acima mencionados.

Consta nos autos que toda ação do denunciado foi filmada pelas câmeras de segurança do local, e como ele não subtraiu o HD do referido computador, tais imagens foram usadas para o seu reconhecimento.

O dono do restaurante após ter visto as imagens narrou com detalhes como se deu o “modus operandi” por volta das 23:30 h ele chegou próximo a porta do estabelecimento comercial e viu que estava entreaberta, olhou para dentro e não entrou, e a encostou, ato contínuo saiu em direção a praça da Igreja Católica; por volta das 04:00 h da manhã o Denunciado retorna ao local, entrando tranquilamente e logo em seguida, cerca de 10 minutos, sai com a res furtiva descrita. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o Recorrente na forma acima descrita.

Conforme relatado, a defesa de
JERRE ROSA DA SILVA
busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento e o afastamento da indenização por danos materiais.

Após uma análise pormenorizada dos autos, concluo que a insurgência merece parcial provimento, apenas no que tange à reparação de natureza cível.

1. Da Materialidade e da Autoria Delitiva – Pleito Absolutório

O Apelante alega que a acusação se fundamenta em provas frágeis, notadamente o reconhecimento realizado por uma testemunha não identificada e imagens de segurança de qualidade questionável, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, a argumentação defensiva não encontra ressonância no acervo probatório coligido. A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelos documentos encartados na mídia de ID 15895430, notadamente pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, pelo Auto de Apreensão da mídia contendo as imagens de videomonitoramento (fls. 14), pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 16), bem como pelos relatórios de investigação policial.

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, não se limitando aos elementos criticados pela defesa.

É verdade que a investigação teve início a partir da informação prestada pela vítima, o Sr. Carlos Marcio Lima Faroni, proprietário do "Mira Restaurante", que, após visualizar as gravações do sistema de segurança, exibiu as imagens a um morador de rua da localidade, que prontamente identificou o autor do furto como sendo o Apelante.

Contudo, é fundamental destacar que tal informação não constituiu o único pilar da condenação, mas sim o ponto de partida para as diligências investigativas que culminaram na elucidação do crime.

O elemento de prova mais contundente, e que confere certeza à autoria, é a confissão extrajudicial do próprio Apelante. Perante a autoridade policial, às fls. 19/20, o Recorrente admitiu a prática delitiva com riqueza de detalhes, afirmando que, na companhia de um comparsa de alcunha
"Dudu"
, percebeu que a porta do restaurante estava entreaberta. Narrou que, após um breve reconhecimento do local, ambos retornaram e subtraíram uma escada de alumínio e um computador.

Diferentemente do que alega a defesa, a confissão prestada na fase policial, ainda que o réu tenha se tornado revel em juízo, possui inegável valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, como é o caso dos autos.

Nesse diapasão, o depoimento judicial da vítima, Sr. Carlos Marcio Lima Faroni (mídia de ID 15895430), confirma de maneira coerente e harmoniosa a dinâmica dos fatos. A vítima relatou que, ao chegar ao estabelecimento na manhã seguinte, notou a falta do computador e, ao verificar as gravações, constatou a ação do criminoso. Confirmou em juízo o método de identificação inicial e o prejuízo material sofrido, estimado entre R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00.

Ademais, as próprias imagens do circuito de segurança, acostadas aos autos, foram consideradas pela Magistrada sentenciante e pelo órgão ministerial como suficientes para demonstrar a ação delituosa.

Portanto, a condenação não se baseou em evidências frágeis. Pelo contrário, está solidamente amparada na confissão extrajudicial detalhada do réu, que se alinha perfeitamente ao depoimento firme da vítima em juízo e às imagens de videomonitoramento. O conjunto probatório é robusto e convergente, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Rejeito, pois, o pleito absolutório.

2. Da Causa de Aumento do Repouso Noturno

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da majorante prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, argumentando que sua aplicação se restringe a locais habitados, o que não seria o caso de um estabelecimento comercial desabitado durante a madrugada.

A tese defensiva, todavia, está em descompasso com a mais recente e consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade da referida causa de aumento de pena é punir com maior rigor o furto praticado durante o período noturno, momento em que a vigilância sobre os bens é naturalmente reduzida, tornando o patrimônio mais vulnerável.

A controvérsia sobre a incidência da majorante em estabelecimentos comerciais ou locais desabitados foi definitivamente pacificada pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1144, que fixou tese no sentido de que
"são irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso"
.

No caso concreto, é incontroverso que a subtração ocorreu por volta das 04h00 da madrugada, conforme narrado na denúncia e demonstrado pelas imagens de segurança. Trata-se, inequivocamente, de período de repouso noturno.

Dessa forma, sendo irrelevante o fato de o crime ter sido cometido em um estabelecimento comercial que se encontrava desabitado no momento da ação, a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe.

Nego, portanto, provimento a este pedido.

3. Da Indenização por Danos Materiais

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do Juízo de 1º Grau, razão assiste à defesa.

De acordo com o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, tem se consolidado no sentido de que, para a fixação de tal verba, não basta um pedido genérico na denúncia. É imperioso que a peça acusatória contenha um pedido expresso e, além disso, indique o valor pretendido, a fim de viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

Por todos:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art . 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5.
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes
. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)
- destaquei

A indicação de um valor específico na exordial permite que a defesa técnica possa, desde o início da ação penal, contraditar especificamente a quantia pleiteada, produzir provas que entenda pertinentes para rechaçá-la ou reduzi-la, e argumentar de forma direcionada sobre o tema. A ausência de tal indicação, por outro lado, surpreende o réu com uma condenação de natureza cível sobre a qual não pôde se defender de maneira efetiva e pormenorizada.

No presente caso, embora conste nos autos que o Ministério Público requereu expressamente a fixação do valor mínimo para reparação dos danos, não há evidência de que a denúncia tenha especificado o montante pretendido a título de reparação. O pedido, ao que tudo indica, foi formulado de maneira genérica.

A posterior oitiva da vítima, que estimou seu prejuízo, e a existência de um auto de avaliação indireto, não são capazes de suprir a falha originária na denúncia. Tais elementos, embora importantes para a comprovação do dano, foram produzidos durante a instrução, momento em que o objeto da defesa já estava delimitado pela peça acusatória, que era silente quanto ao valor da reparação.

Assim, a condenação ao pagamento de indenização, sem que o valor mínimo tenha sido expressamente indicado na denúncia, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados constitucionalmente.

Desse juízo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I)à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Fato relevante: (i) pedidos de fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela prática criminosa formulados na denúncia e nas alegações finais da acusação sem a indicação do montante pretendido.

3. Requerimentos do recurso: (i) fixação de indenização mínima no valor de R$ 500,00 nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima ao ofendido na sentença condenatória, à luz das disposições do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos requisitos estabelecidos pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. No caso em exame, embora houvesse pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, a acusação não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, inviabilizando a fixação da indenização mínima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A ausência de indicação do valor compromete o contraditório e afronta o sistema acusatório, ao permitir que o juiz fixe arbitrariamente a quantia sem manifestação das partes, motivo pelo qual compete a acusação apontar o montante pretendido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC. TJMT, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008041620248110005, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto, a reforma da sentença neste capítulo é medida que se impõe, para extirpar a condenação à reparação de danos materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.